Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Impugnação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário. Suspensão liminar de cumprimento de sentença em ação reivindicatória. Supressão de instância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, deferiu liminar para suspender o cumprimento da sentença proferida em Ação Reivindicatória movida pelo agravante. A parte agravada impugnou a concessão da justiça gratuita ao agravante, alegando ausência de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da sua condição financeira e das provas apresentadas; e (ii) examinar se a decisão liminar que suspendeu o cumprimento da sentença reivindicatória merece reforma, à vista das alegações de ilegitimidade ativa, decadência, prescrição, coisa julgada e inexistência de sobreposição imobiliária.
III. Razões de decidir
3. A presunção legal da hipossuficiência do agravante, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não foi infirmada pela parte impugnante, que não demonstrou prova inequívoca da capacidade econômica.
4. Documentos juntados aos autos demonstram que o agravante não aufere renda da sociedade da qual é formalmente sócio, sendo aposentado, idoso e com despesas pessoais comprovadas, inclusive de saúde.
5. A decisão agravada baseou-se em cognição sumária, limitando-se a suspender o cumprimento da sentença com caráter cautelar, sem adentrar no mérito das alegações.
6. A apreciação das teses deduzidas no agravo implicaria análise originária de matéria fático-jurídica complexa, configurando indevida supressão de instância.
7. Não há demonstração de risco de dano irreparável ao agravante, visto que a posse permanece com a parte agravada e a suspensão não inviabiliza eventual cumprimento posterior da sentença.
8. A discussão sobre a validade da carta de aforamento, especialmente em razão da vedação imposta pelo art. 2.038 do Código Civil, demanda instrução probatória adequada na instância de origem.
9. A liminar tem por objetivo preservar a utilidade da futura decisão judicial, evitando o perecimento do direito discutido.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC/2002, art. 2.038; CPC/2015, arts. 99, § 3o, 300 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 326.104/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.5.2014; STJ, REsp 1.243.887/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.6.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001974-04.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 066.427.801-91 (AGRAVANTE), JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.927.381/0001-47 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Impugnação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário. Suspensão liminar de cumprimento de sentença em ação reivindicatória. Supressão de instância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, deferiu liminar para suspender o cumprimento da sentença proferida em Ação Reivindicatória movida pelo agravante. A parte agravada impugnou a concessão da justiça gratuita ao agravante, alegando ausência de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da sua condição financeira e das provas apresentadas; e (
ii
) examinar se a decisão
liminar que suspendeu o cumprimento da sentença reivindicatória merece reforma, à vista das alegações de ilegitimidade ativa, decadência, prescrição, coisa julgada e inexistência de sobreposição imobiliária.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal da hipossuficiência do agravante, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não foi infirmada pela parte impugnante, que não demonstrou prova inequívoca da capacidade econômica.

4. Documentos juntados aos autos demonstram que o agravante não aufere renda da sociedade da qual é formalmente sócio, sendo aposentado, idoso e com despesas pessoais comprovadas, inclusive de saúde.

5. A decisão agravada baseou-se em cognição sumária, limitando-se a suspender o cumprimento da sentença com caráter cautelar, sem adentrar no mérito das alegações.

6. A apreciação das teses deduzidas no agravo implicaria análise originária de matéria fático-jurídica complexa, configurando indevida supressão de instância.

7. Não há demonstração de risco de dano irreparável ao agravante, visto que a posse permanece com a parte agravada e a suspensão não inviabiliza eventual cumprimento posterior da sentença.

8. A discussão sobre a validade da carta de aforamento, especialmente em razão da vedação imposta pelo art. 2.038 do Código Civil, demanda instrução probatória adequada na instância de origem.

9. A liminar tem por objetivo preservar a utilidade da futura decisão judicial, evitando o perecimento do direito discutido.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC/2002, art. 2.038; CPC/2015,
arts
. 99, § 3o, 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
326.104/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.5.2014; STJ, REsp 1.243.887/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.6.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário no 1074892-14.2024.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do cumprimento de sentença nos autos da Ação Reivindicatória no 0005527-41.2011.8.11.0041, que determinava a desocupação do imóvel pelo agravado e a imissão do agravante na posse, sob o fundamento de que haveria indícios de que o imóvel pertenceria ao loteamento Jardim Mariana e que a concessão da carta de aforamento ao agravante poderia ser nula.

O agravante, em suas razões, alega, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual suspendeu o cumprimento de sentença na ação reivindicatória no 0005527-41.2011.8.11.0041, incorreu em grave equívoco ao deferir liminarmente o pedido da empresa agravada, Jardim Mariana Empreendimentos Ltda., que busca anular carta de aforamento concedida ao recorrente em 2003. Sustenta, inicialmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, com base em sua hipossuficiência econômica, e reafirma a tempestividade do presente recurso.

No mérito, o agravante argumenta que a agravada não possui legitimidade ativa para propor a ação originária, pois o bem jamais integrou seu patrimônio e o verdadeiro interessado, Sr. Júlio Filho, faleceu, não sendo possível transferir à pessoa jurídica o direito de agir quanto à posse. Ressalta que já houve pronunciamento judicial anterior em duas demandas: uma ação anulatória, extinta por decadência e prescrição, e uma ação reivindicatória, julgada procedente, ambas transitadas em julgado, de modo que a nova ação proposta afronta a coisa julgada.

Aduz, ainda, que a via adequada para eventual desconstituição de sentença transitada em julgado seria a ação rescisória, e não nova ação declaratória. Sustenta também que não há sobreposição entre o imóvel aforado e o loteamento Jardim Mariana, e que, ao contrário do alegado, o imóvel está situado fora do perímetro do loteamento, sendo de domínio público, com presunção de legitimidade do ato administrativo que concedeu o aforamento. Por fim, alega que a pretensão anulatória está fulminada pela decadência (art. 178 do CC/2002) e pela prescrição (art. 1o do Decreto 20.910/32), uma vez que decorreu mais de vinte anos desde o ato impugnado.

A agravada, por sua vez, em suas contrarrazões, requer, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravante, alegando que este possui elevado padrão de vida, incluindo residência em condomínio de alto valor em Jundiaí/SP e participação societária em empresa com capital social expressivo, o que demonstraria a inexistência de hipossuficiência e configuraria litigância de má-fé, por ter, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos.

No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o ato administrativo que concedeu a carta de aforamento ao agravante é absolutamente nulo, tendo em vista que foi praticado em afronta direta ao artigo 2.038 do Código Civil de 2002, que veda expressamente a constituição de novas enfiteuses. Argumenta que a nulidade do ato é insanável e imprescritível, não se sujeitando a prazos de decadência ou prescrição. Aponta, ainda, que as demais matérias levantadas pelo agravante, como ilegitimidade ativa, coisa julgada e inexistência de sobreposição, não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual configuram indevida supressão de instância e não devem ser conhecidas pelo Tribunal.

Ao final, requer o não conhecimento parcial do agravo em relação às matérias novas, a revogação do benefício da justiça gratuita, com a condenação do agravante por litigância de má-fé, e o improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral, em sua manifestação Id. 276717863, entendeu não haver interesse de intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS, OAB/MT 30725/O.

V O T O
(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
)

EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

A parte agravada, em suas contrarrazões, impugnou expressamente a concessão da justiça gratuita ao agravante, sob o argumento de que não comprovaria a hipossuficiência exigida para o deferimento do benefício, apontando, para tanto, sua condição de sócio majoritário da empresa SPY SHOP LTDA – EPP, com capital social expressivo e poderes de administração isolada.

Contudo, razão não lhe assiste.

A despeito da participação societária formalmente atribuída ao agravante, restou documentalmente demonstrado nos autos que ele não aufere qualquer rendimento a título de pró-labore desde 30.4.2025, conforme declaração firmada pelo contador da empresa e regularmente juntada ao processo (Id. 295479891). Tal fato corrobora a alegação de que, embora ainda figure como sócio da pessoa jurídica, não participa efetivamente de suas atividades econômicas, sendo a condução dos negócios exercida exclusivamente por seu filho, também sócio da empresa.

Ademais, a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte, o que não se verificou no presente caso. A simples titularidade de cotas sociais, desacompanhada de qualquer demonstração de distribuição de lucros ou de movimentação financeira pessoal do agravante, não é suficiente para infirmar, por si só, a condição de hipossuficiência alegada.

Importa destacar, ainda, que o agravante é idoso, com quase 73 anos de idade, aposentado, com renda mensal modesta e comprometida com despesas essenciais, como plano de saúde no valor de R$ 1.665,00 – plano este contratado fora do Estado de Mato Grosso por não haver rede credenciada local, fato que explica o endereço de cobrança em Jundiaí/SP, domicílio de sua filha e genro. A tentativa de vincular o agravante ao padrão de vida de seus familiares não resiste à análise fática e jurídica, uma vez que o ônus da prova da capacidade econômica era da parte impugnante e não foi satisfeito.

Nesse contexto, a revogação da gratuidade implicaria restringir injustamente o acesso à justiça de cidadão idoso, que demonstrou, de forma idônea e suficiente, sua limitação econômica para arcar com os custos processuais, especialmente em demanda de elevada complexidade e valor considerável (mais de R$ 270.000,00 na origem).

Com efeito, não se pode perder de vista que a garantia constitucional da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF) visa assegurar o pleno exercício do direito de ação, devendo ser interpretada de forma a favorecer o acesso à justiça, notadamente diante de situações sociais e econômicas sensíveis.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da

justiça e mantenho o benefício deferido ao agravante.

V O T O (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
)

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
)

EXMA. SRA.

DRA. ANA CRISTINA SILVA
MENDES
(
2a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, o agravante se insurge contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, que deferiu pedido liminar para suspender o cumprimento da sentença na Ação Reivindicatória no 0005527-41.2011.8.11.0041 por ele ajuizada.

O agravante sustenta que a empresa Jardim Mariana Empreendimentos Ltda não possui
legitimidade
ativa para propor a ação anulatória, uma vez que nunca teve qualquer vínculo jurídico com o imóvel em questão, sendo o legítimo interessado o falecido Sr. Júlio da Silva Pereira Filho.

Contudo, essa matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, conforme se observa da própria decisão agravada. O juízo
a quo
limitou-se a deferir, em sede liminar, a suspensão do cumprimento da sentença proferida na ação reivindicatória, até análise mais aprofundada dos elementos constantes nos autos da nova ação anulatória.

A fundamentação da decisão recorrida reside, portanto, em juízo sumário de cognição, voltado à preservação da situação fática até o exame do mérito da controvérsia relativa à validade da carta de aforamento. O momento processual é impróprio para tal análise aprofundada.

O agravante também alega que há
afronta à coisa julgada,
considerando a existência de duas ações anteriores: uma ação reivindicatória julgada procedente em seu favor e uma ação anulatória anterior extinta por decadência e prescrição. Igualmente, argumenta que a
via adequada
seria a ação rescisória, e não nova ação anulatória.

Novamente, tais questões não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão liminar. Acolher essas alegações neste momento processual implicaria análise originária de questões complexas ainda não examinadas pelo juízo a quo, configurando violação ao princípio da não supressão de instância.

Outro ponto levantado pelo agravante é de que não há sobreposição entre o imóvel aforado e as áreas do loteamento Jardim Mariana, apresentando documentação que, segundo sua interpretação, demonstraria que
o imóvel se situa no perímetro externo do loteamento
.

Da mesma forma, essa matéria envolve análise fática complexa que demanda aprofundado exame das provas, não sendo adequada para apreciação em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar.

Por fim, o agravante alega que a pretensão anulatória se encontra fulminada pela
decadência e prescrição
, especialmente considerando que ação anterior com o mesmo objeto foi extinta por esses motivos.

Mais uma vez, trata-se de matéria que demanda análise substancial do direito material envolvido, não sendo própria do momento processual atual.

Em suma, todas as matérias levantadas pelo agravante não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, conforme se observa da própria decisão agravada. Esta se limitou a deferir, em sede liminar, a suspensão do cumprimento da sentença proferida na ação reivindicatória, fundamentando sua decisão em juízo sumário de cognição, voltado à preservação da situação fática até o exame do mérito da controvérsia relativa à validade da carta de aforamento.

Acolher as alegações trazidas no agravo, neste momento processual, implicaria análise originária de questões complexas e ainda não examinadas pelo juízo
a quo
, configurando indevida violação ao princípio da não supressão de instância, consagrado pelo ordenamento jurídico e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
.

No caso concreto, não se constata situação excepcional que justifique a superação da instância inferior. A ação originária ainda está em fase inicial e a liminar deferida teve evidente natureza cautelar, buscando preservar o estado de fato até decisão mais substancial acerca da validade do ato administrativo impugnado.

Conforme bem fundamentado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que a posse do imóvel permanece com a parte agravada há anos e a suspensão liminar não afasta eventual direito ao cumprimento da sentença posteriormente.

A decisão agravada teve caráter cautelar, visando evitar situação de irreversibilidade quanto à posse do imóvel até que se decida sobre a validade ou não do ato administrativo em discussão.

A irreversibilidade da medida, caso deferido o pedido recursal para desconstituir a liminar, revela-se igualmente evidente, pois ensejaria, desde logo, a retomada da posse pelo agravante, inviabilizando a restauração da situação anterior caso a eventual ação anulatória venha a ser julgada procedente.

A sentença proferida na ação reivindicatória, embora tenha reconhecido o domínio do agravante com base na carta de aforamento, não impede, por si, a propositura de ação específica para discutir a validade jurídica desse título.

As alegações apresentadas na ação anulatória envolvem questões sérias sobre possível violação ao art. 2.038 do Código Civil, que vedou a constituição de novas enfiteuses após 11 de janeiro de 2003. Segundo consta dos autos, o processo administrativo para outorga da carta de aforamento teria sido iniciado em fevereiro de 2003, ou seja, após a vigência da proibição estabelecida pelo novo diploma civil.

Ainda que o tema tenha sido objeto de debate anterior, a discussão sobre a legitimidade da parte autora, a configuração do domínio público e a própria validade do ato administrativo são questões que demandam análise de prova e contraditório, devendo ser apreciadas adequadamente na instância de origem.

Considerando que o juízo de primeiro grau sequer apreciou as teses levantadas no agravo de instrumento, que o provimento recursal implicaria indevida supressão de instância e que a medida liminar agravada visa resguardar a eficácia de eventual sentença futura, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A liminar deferida possui nítido caráter cautelar e busca preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando que eventual procedência da ação anulatória se torne
inócua
em razão de fatos consumados durante o processamento da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Digno
R
elator,

R
ecebi o voto antecipadamente e observei a sustentação oral do digno advogado.

A princípio, as matérias trazidas, embora não
tenham sido
enfrentadas pelo
J
uiz de primeiro grau, são todas de ordem pública e poderiam, em um primeiro momento, ser apreciadas.

Entretanto, diante do voto de Vossa Excelência
,

no qual
expressou que para a análise delas, não só o fato d
e que
o juiz não t
enha
feito, mas
,
fundamentalmente
,

é
por
que
demandar
ia
a instrução
para verificação
, c
onvenço-me
d
este
seu segundo argumento
.

Q
uando
Vossa Excelência traz que é imprescindível, para a análise, que se tenha minimamente uma instrução, e
esta
ainda não ocorreu na fase em que o processo se encontra
,
no primeiro grau
, p
or esse fundamento,
acompanho
o voto de
Vossa Excelência
.

V O T O (MÉRITO
)

EXMA. SRA.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2a VOGAL - CONVOCADA):

Eminente
R
elator, Senhor Presidente, nobre Procurador,

C
om certeza acompanho Vossa Excelência, Desembargador Jones

Gattas
Dias
, por uma razão que me parece simples, mas de uma lógica processual clara.

Trata-se de uma análise
,

em
cognição sumária
,
da liminar apreciada pelo magistrado de primeiro grau.

Não estaríamos nós, neste momento processual, a analisar de uma forma mais profunda, ainda que se trate de matérias de ordem pública.

A análise que o juiz de primeiro grau fez realmente era o que se podia fazer naquele momento: suspender o cumprimento de sentença para preservar o processo, até que as demais questões sejam analisadas.

Por essas razões, e lendo atentamente o voto de Vossa Excelência,
não tenho dúvida em acompanhá-lo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025

[1]

(STJ - AgInt no AREsp: 2151219 SP 2022/0182569-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)